Tribunal: TJMT
Processo: 1026821-38.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026821-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SYNARA VELOZO - CPF: 059.398.921-08 (RECORRENTE), VINICIUS FERREIRA DE CARVALHO BATISTA - CPF: 037.305.891-80 (ADVOGADO), RITTIELLY VIEIRA DE CASTRO - CPF: 017.832.781-61 (RECORRIDO), DEBORAH SIMONNE RODRIGUES SOARES - CPF: 017.683.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECAIS CÍVEIS. INCAPAZ. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA.
PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os Juizados Especiais Cíveis não sãocompetentes para processar e julgar processos envolvendo
o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil
(art. 8º da Lei nº 9.099/95).

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.
Processo extinto, sem resolução do mérito.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:

1026821-38.2023.8.11.0001

Origem
:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

RITTIELLY VIEIRA DE CASTRO

Recorrido
:
SOPHIE VELOZO FRANCO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SYNARA VELOZO
ajuizou reclamação indenizatória em face de
RITTIELLY VIEIRA DE CASTRO
.
Noticiou
que
em abril/2022 a imagem da requerente, sem a necessária autorização, foi veiculada na internet com fins comerciais em favor da parte reclamada, associado uma caixa de balões, utilizada em festa de aniversário.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
:
a)
a

imagem
da
menor

foi

utilizada

em

encarte

publicitário

sem
a
devida

permissão
. b)
a

indenização
é
devida

quando

a

imagem
é
utilizada
para fins
comerciais
,
independentemente
do
dano
.
Julgou

procedente
o
pleito
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização
no valor de R$8.000,00.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
questões

relativas
à
:
a)
incompetência

por

envolver

menor
; b)
ilegitimidade

ativa
, pois
pleiteia

direito
de
outrem
; c)
apresenta
ção
da
imagem

sem
URL,
fragilizando
o
conteúdo

probatório
; d)
proporcionalidade
do valor
indenizatório
; f)
julgamento

ultra
petita
,
já
que a
condenação

ocorreu

em
patamar
além
do
postulado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
a

extinção
do
processo

sem

resolução do
mérito
,
a

improcedência
do
pleito

ou
a
redução
do quantum
indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Competência

em

razão
da
pessoa
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Neste
sentido
, o
artigo
8º da Lei
nº
9.099/95,
exclui
da
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

o
incapaz
, o
preso
, as
pessoas

jurídicas
de
direito

público
, as
empresas

públicas
da
União
, a
massa

falida
e o
insolvente
civil.

No
presente

caso
,
considerando

que a
parte

reclamante
é
incapaz
(ID
199490232/
PJe
),
este

juízo

é

incompetente
para
processar
e
julgar
a
demanda
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
incompetência
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
para
reconhecer
a
preliminar
de
incompetência

e
julgar
EXTINTO o
processo
,

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo

51
,
inciso
II,
da Lei n. 9.099/95
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024